Tribunal: TJDFT
Processo: 0750238-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. ERRO MÉDICO. PARTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. À do art. à luz do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deve ser indeferida se ausentes elementos minimamente aptos a evidenciar a probabilidade do direito invocado, sobretudo em situações complexas envolvendo a ocorrência de suposto erro médico, a demandar dilação probatória hábil à comprovação do nexo de causalidade entre a alegada má prestação do serviço público de saúde e as sequelas experimentadas pela agravante.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.